Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-77.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE UMA QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da presença de duas qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra como causa configuradora do tipo qualificado.
2. Verificada a multirreincidência do acusado, uma das condenações pode ser utilizada para valorar negativamente os seus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, e a outra para efeito de reincidência.
3. Fixada pena inferior a 4 anos e sendo o réu reincidente, correta a fixação de regime prisional semiaberto.
4. Recurso conhecido e desprovido.